Tribunal: CARF
Processo: 11845.000053/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000053/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
FOSPLAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Cabe a aplicação da multa de ofício isolada no percentual de 50% (cinquenta
por cento) sobre a falta de recolhimento determinado sobre a base de cálculo
estimada. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração às e-fls. 40-
44, com a exigência do crédito tributário no valor de R$17.820,75, a título de multa de ofício
isolada por falta de recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) determinado sobre
a base de cálculo estimada com base no lucro real no mês de fevereiro do ano-calendário de 2005
e nos meses de janeiro, maio e novembro do ano-calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000053/2009-51
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

Consta na Descrição dos Fatos e no Enquadramento Legal:
001 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Multa apurada em decorrência da falta de pagamento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução. [...]
Data de Referência

Valor Multa Isolada
28/02/2005

R$ 35,68
31/01/2006

R$ 1.852,93
31/05/2006

R$ 6.977,13
30/11/2006

R$ 8.955,01 [...]
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n°
5.172/66.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração às fls. 45-
48, com a exigência do crédito tributário no valor de R$7.400,57, a título de multa de ofício
isolada por falta de recolhimento de Contribuição obre o Lucro Líquido (CSLL) determinada
sobre a base de cálculo estimada com base no lucro real nos meses de janeiro, junho e novembro
do ano-calendário de 2006.
Consta na Descrição dos Fatos e no Enquadramento Legal:
001
-
MULTAS
ISOLADAS
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Multa apurada em decorrência da falta de pagamento do Contribuição Social,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos
e/ou balanços de suspensão ou redução. [...]
Data de Referência

Valor Multa Isolada
31/01/2006

R$ 2.164,80
31/06/2006

R$ 645,57
30/11/2006

R$ 4.590,20 [...]
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n°
5.172/66.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado como ementa
do Acórdão da 2a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-33.754, de 09.10.2009, e-fls. 187-189:
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO.
Não tendo o sujeito passivo identificado na impugnação, de forma precisa, as
divergências porventura encontradas no levantamento fiscal, que, por sua vez,
demonstra detalhadamente a apuração dos valores que deram origem ao lançamento, é
de se manter a exigência de oficio. [...]
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Ao lançamento de multa isolada sobre insuficiências de recolhimento por
estimativa da CSLL aplica-se o decidido em relação à penalidade incidente sobre o
IRPJ, decorrente do mesmo fato e impugnada do igual modo.
Impugnação Precedente
Recurso Voluntário
Notificada em 11.12.2009, e-fl. 194, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.01.2010, e-fls. 199-205, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Questionamento sobre diferenças apuradas no Termo de Verificação Fiscal n.°
02
Detalhamento Apuração IRPJ ano 2006 [...]
Conforme detalhamento acima dos valores apurados e compensados do IRPJ
durante o ano de 2006 e das cópias dos Darf's e Dcomp's em anexo, no momento da
apuração do mês 10/2006, o valor pago acumulado a ser considerado é de
R$74.997,65 e não o valor de R$57.045,35 apurado no Termo de Verificação Fiscal n°
02, permanecendo até então a diferença a recolher de 13.954,25 apurada no mês
05/2006. No mês 11/2006, por não ter havido mais nenhum pagamento/compensação,
o valor pago acumulado a ser considerado continua sendo de R$74.997,65 e não o
valor de R$57.045,35 apurado no Termo de Verificação Fiscal n.° 02, não gerando
desta forma diferença a recolher para este período de apuração.
Devido ao fato de ter sido considerado erroneamente o valor pago acumulado de
R$57.045,35 nas apurações de outubro e novembro de 2006, foi gerado indevidamente
uma diferença de R$17.910,02 para o mês 11/2006. [...]
Detalhamento Apuração CSLL ano 2006 [...]
Conforme detalhamento acima dos valores apurados e compensados da CSLL
durante o ano de 2006 e das cópias dos Darf' s e Dcomp's em anexo, no momento da
apuração do mês 09/2006 o valor pago acumulado a ser considerado é de R$33.542,45
e não o valor de R$21.526,70 apurado no Temo de Verificação Fiscal n.° 02,
permanecendo até então a diferença a recolher de R$1.291,13 apurada no mês
06/2006. No Termo de Verificação [...] na apuração de setembro de 2006 não foi
considerado no valor acumulado a compensação de R$9.015,75. No mês 10/2006 por
ter havido a compensação ref. Mês 08/2006 de R$9.015,75 e a do mês 09/2006 de
R$6.334,68, o montante acumulado a ser considerado é de R$39.877,13 e não
30.861,38, permanecendo desta forma para este mês de apuração a diferença a
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

recolher de R$1.291,13 apurada no mês 06/2006. No mês 07/2006, assim como no
mês 10/2006, o valor acumulado a ser considerado permanece no valor de
R$39.877,13 e não R$30.861,38, onde deduzido o montante devido em apurações
anteriores de R$1.291,13 fica um saldo a pagar de R$22.556,58, débito este
compensado conforme detalhamento acima, gerando uma diferença a recolher de
R$164,66 e não R$9.180,40, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal no 02.
Portanto, devido ao fato de ter sido considerado as compensações acima
mencionadas das competências de agosto de 2006, e novembro de 2006, foi gerado
erroneamente a diferença de 9.180,40 para o mês 11/2006.
Diante dos fatos e dos documentos em anexo, as diferenças a recolher com as
respectivas multas a considerar referentes ao ano de 2006 são:
COMPETÊNCIA
IMPOSTO DIFERENÇA

MULTA 50%
01/2006

IRPJ R$3.705,86

R$1.852,93
05/2006

IRPJ R$13.954,25

R$6.977,13
01/2006

CSLL R$4.329,60

R$2.164,80
06/2006

CSLL R$1.291,13

R$645,57
11/2006

CSLL R$164,66

R$82,33
No que concerne ao pedido conclui que:
Devido ao fato da empresa ter necessitado de uma Certidão Negativa de Débito,
informamos que foi compensado as multas cobradas na intimação n°
0065/2009/ARFAIN/DRFPAL/TO, porém, queremos que os valores corretos sejam
reconhecidos, onde posteriormente iremos pedir ressarcimento da diferença recolhida
a maior.
Diante do exposto e da certeza de que todas as dúvidas tenham sido sanadas,
requer-se que seja julgada procedente a presente impugnação, para fins de reconhecer
os valores pagos/compensados acumulados no ano de 2006, e para que sejam
realizadas as devidas retificações das diferenças apontadas. Se julgarem necessário,
nos colocamos à disposição para esclarecer os fatos pessoalmente.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.077, de 04.06.2019, e-fls. 691-694
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, a
DRF/Limeira/SP, a partir das informações prestadas pela Recorrente e dos documentos
comprobatórios juntados aos presentes autos, elaborou o Relatório de Diligência Fiscal, e-fl. 747,
do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 750, permanecendo silente.
É o Relatório.

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face das multas de ofício isoladas por falta de recolhimento de IRPJ e
de CSLL determinados sobre a base de cálculo estimada no mês de novembro do ano-calendário
de 2006 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Multa de Ofício Isolada por Falta de Recolhimento de IRPJ e CSLL
Determinados Sobre a Base de Cálculo Estimada
A Recorrente discorda do procedimento fiscal no que se refere às multas de ofício
isoladas por falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL determinados sobre a base de cálculo
estimada no mês de novembro do ano-calendário de 2006.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Cabe ressaltar que a partir de 22.01.2007, quando entrou em vigor a Medida
Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

2007, há possibilidade de aplicação concomitante da multa de isolada por falta de recolhimento
de estimativa e da multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ e CSLL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de julho de 2007, estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Vale esclarecer que tem cabimento a aplicação da multa de ofício isolada ao
percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo determinado sobre a base de
cálculo estimada. No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na
aplicação das multas de ofício isolada por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL determinados
sobre a base de cálculo estimada.
A Recorrente diz que:
- em relação ao IRPJ “o valor pago acumulado a ser considerado é de R$
74.997,65 e não o valor de R$ 57.045,35 apurado no Termo de Verificação Fiscal n° 02”; e
- atinente a CSLL “o valor acumulado a ser considerado permanece no valor de
R$39.877,13 e não R$30.861,38, [...] conforme consta no Termo de Verificação Fiscal no 02.
Consta no Termo de Verificação de Infração Fiscal no 02, e-fls. 35-36:
1- FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA DO IRPJ E DA CSLL
Em procedimento de revisão de declarações, constatamos, em relação ao
contribuinte identificado acima, a falta de recolhimento das estimativas do IRPJ e da
CSLL, tendo em vista a opção pelo lucro real anual (ANEXO I fls. 2 e 27). Tal
constatação foi apresentada ao contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal n°
01 (fls. 3 a 6). Em resposta a este Termo o contribuinte informou que não estava sendo
considerada no relatório as compensações efetuadas através de PER/DCOM como
pagamento do imposto (fl.8).
Analisamos as PER/DCOMPs apresentadas pelo contribuinte (ANEXO II fls.
121 a 196) e ajustamos os valores que foram apresentados ao contribuinte junto ao
Termo de Intimação Fiscal n°01 (o resultado deste ajuste é apresentado no Anexo
deste Termo). Mesmo computando as compensações realizadas pelo contribuinte nos
anos-calendário de 2005 e 2006, restaram estimativas de IRPJ e CSLL a serem
recolhidas, conforme resumo abaixo: [...]

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

QUADRO C - APURAÇÃO DA ESTIMATIVA MENSAL (Base em Balanço ou Balancete de Suspensão de Redução)
Mês [...]
BC IRPJ
[...]
Alíquota
15% [...]
Adicional
10% [...]
IRPJ
Devido no
Mês [...]
IRPJ
Pago/PER-
DCOMP
Acumulado
Meses
Anteriores
[...]
Estimativa
de IRPJ a
Pagar
(A)
[...]
IRPJ
Pago
no
Mês
(B)
[...]
IRPJ
PER/DCOMP
(F)
[...]
Diferença
Apurada
em Meses
Anteriores
(C)
[...]
Diferença
(D)
D=A-B-
C-F
Multa
50%
Novembro
708.053,74
106.208,06
48.805,37
155.013,44
57.045,35
97.698,09
0,00
66.103,82
13.954,25
17.910,02
8.955,01

QUADRO E - APURAÇÃO DA ESTIMATIVA MENSAL (Base em Balanço ou Balancete de Suspensão de Redução)
Mês [...]
BC CSLL
[...]
Alíquota
9% [...]
CSLL
Devida
no Mês
[...]
CSLL
Paga/PER-
DCOMP
Acumulada
Meses
Anteriores
[...]
Estimativa
de CSLL
a Pagar
(A)
[...]
CSLL
Paga
no
Mês
(B)
[...]
CSLL
PER/DCOMP
(F)
[...]
Diferença
Apurada
em Meses
Anteriores
[...]
(C)
Diferença
(D)
D=A-B-
C-F
Multa
50%
Novembro
708.053,74
63.724,84
63.724,84
30.861,38
32.863,46
0,00
1.291,13
22.391,92
9.180,40
4.590,20

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente e, em
última análise, com fundamento de validade no art. 145 e art. 149 do Código Tributário
Nacional, que está instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamentava, foi
exarada a Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.077, de 04.06.2019, e-fls. 691-694 (art. 15 e
art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento à diligência, foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal, e-fl.
747, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Verificou-se inicialmente que o crédito tributário constituído por meio de
lançamento de ofício nos autos do processo administrativo no 11845.000053/2009-51
foi contestado apenas parcialmente pelo contribuinte, tendo sido a parte não
contestada apartada e transferida para o processo no 11844.000490/2009-85,
permanecendo no presente processo de no 11845.000053/2009-51 apenas os débitos
contestados, quais sejam, as multas isoladas de IRPJ e CSLL do período de apuração
11/2006.
Para os débitos não contestados e transferidos para o processo no
11844.000490/2009-85, o contribuinte apresentou declaração de compensação,
inicialmente
por
meio
do
Perdcomp
no
31021.59461.181209.1.3.11-8295,
posteriormente retificado pelos Perdcomps no 22054.31178.140110.1.7.11-0901,
05002.85423.190110.1.7.11-6751 e 28093.55074.210110.1.7.11-9158, tendo sido por
fim cancelado pelo Perdcomp no 08341.60804.230611.1.8.11.6470 (fls. 706 a 746).
Tendo em vista o cancelamento da compensação, esses débitos seguiram em cobrança
e atualmente se encontram no processo de parcelamento de no 19414.002769/2019-47.
Quando o contribuinte informa em seu recurso ao CARF que teria compensado
as multas cobradas na intimação no 0065/2009/ARFAIN/DRFPAL/TO para fins de
emissão de certidão de regularidade fiscal (fl. 201), está se referindo aos débitos não
contestados e em estavam em cobrança, até por que os débitos contestados estavam
suspensos e não eram impedimento para certidão.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

Já quanto aos débitos contestados e em julgamento pelo CARF, não foi
encontrada compensação dos débitos mediante Perdcomp, tampouco pagamento.
(grifos do original)
Nesse sentido, tem-se que foram confirmadas as informações constantes no
Termo de Verificação de Infração Fiscal no 02, a saber:
- o “IRPJ Pago/PER-DCOMP Acumulado Meses Anteriores” é no valor de R$
57.045,35; e
- a “CSLL Paga/PER-DCOMP Acumulada Meses Anteriores” é no valor de
R$30.861,38.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Declaração de Concordância
Nessas circunstâncias está correto o Acórdão da 2a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-
33.754, de 09.10.2009, e-fls. 187-189, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
A respeito da matéria em controvérsia, a solução da lide restringe-se a matéria
tipicamente de fato, demandando confrontar o levantamento fiscal com o procedido
pela impugnante, objetivando definir o valor correto das bases de cálculo das multas
isoladas.
No tocante ao IRPJ, consoante demonstrativo acostado à fl. 32, o autor do feito
demonstra detalhadamente como foi apurada em 30/11/2006 uma insuficiência nos
recolhimentos por estimativa quantificada em RS 17.910,02, dela advindo a multa
exigida isoladamente no importe de R$ 8.955,11 (50%).
Segundo o texto impugnativo o valor correto desta insuficiência seria de RS
13.911,97, mas não explica a interessada, de modo inequívoco, como teria chegado a
este número, limitando-se a trazer aos autos, além de vários DARF e PER/DCOMP,
um demonstrativo (fl. 47) de pagamentos e compensações cujos valores, aliás,
coincidem com os computados no levantamento fiscal.
Faz-se relevante frisar que, de acordo com o art. 16, inciso III, do Dec. n°
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993, incumbe ao
impugnante mencionar objetivamente seus pontos de discordância à pretensão fiscal e
apresentar as provas que possuir, a fim de que o julgador possa firmar convicção a
respeito da matéria em dissidência.
Não tendo a impugnante identificado com precisão quais as incongruências
supostamente contidas no levantamento fiscal à fl. 32, não há como negar-lhe
validade, até mesmo porque, repita-se, o autor do procedimento não deixou de
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000053/2009-51

considerar os pagamentos e compensações destacados pelo sujeito passivo no
demonstrativo à fl. 47.
O mesmo se aplica às insuficiências de recolhimento por estimativa da CSLL,
detalhadas na planilha à fl. 33, cujos pagamentos e compensações ali computados
também coincidem com os valores informados pela impugnante no mencionado
demonstrativo à fl. 47.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital